Tribunal: TJPA
Processo: 0016697-04.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016697-04.2016.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: EDSON VICENTE DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM FOTOCÓPIA. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MPÉRITO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.
II-

Considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada a emenda da inicial, não o fez de maneira completa, deixando de trazer aos autos a via original, e quando intimado pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, se mostrou silente, correta a extinção da relação jurídica processual, nos termos dispostos na sentença.
III-
C
onheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

em face da sentença prolatada nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
EDSON VICENTE DE ASSIS
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, razão pela qual requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que fosse julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a intimação da parte autora, para
que,
no prazo de
15
(quinze)
dias,
sob
pena
de
indeferimento, apresentasse o original da Cédula de Crédito bancário com Garantia de
Alienação
Fiduciária, ocasião em que a parte requereu o prosseguimento do feito, aceitando a cópia da cédula disposta nos autos.

O magistrado determinou a intimação pessoal da parte, dado o lapso temporal decorrido sem o cumprimento da ordem judicial, tendo a parte se mantido inerte, razão pela qual
, houve a extinção o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Inconformado com a decisão, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

interpôs o presente recurso de apelação, alegando a desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, por não possuir o título natureza cambial.

Além disso, afirma que a lei de busca e apreensão não exige a apresentação do referido documento, de modo que não cabe ao julgador a impor ao demandante tal ônus.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial em decorrência do descumprimento de determinação judicial, para trazer aos autos via original da cédula de crédito bancário.

Analisando o presente feito, constatei que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário, se limitando o autor a requerer o aceite da fotocópia juntada.

Tendo em vista
o lapso temporal decorrido sem o cumprimento da ordem judicial, e a determinação de intimação pessoal, para manifestação de interesse no prosseguimento do feito, que não fora atendida, necessária a
extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Com efeito, a cédula de crédito bancário precisa ser
exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso. Nesse sentido, i
mportante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada a emenda da inicial, não o fez de maneira completa, deixando de trazer aos autos a via original, e quando intimado pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, se mostrou silente,

correta a extinção da relação jurídica processual, nos termos dispostos na sentença.

Sendo assim
, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021